Tribunal: TJMMG
Processo: 0000406-67.2018.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
Processo n. 0000406-67.2018.9.13.0002 Relator: Des. Jadir Silva Revisor: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 26/11/2020 Publicação: 11/12/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - DEFESA - AMEAÇA (ART. 223 DO CPM) E FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM) - UTILIZAÇÃO DE TERCEIRO PARA CONFECÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EM DESFAVOR DE CIVIL APÓS AMEAÇÁ-LO DE LANÇAMENTO DE MULTAS - CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS - CONFIRMAÇÃO DE DECRETO CONDENATÓRIO - RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Sidnelle Dias e Wander Édipo Ferreira e Sousa e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar de incompetência do juízo militar arguida pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso da defesa, para manter a decisão condenatória proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça da Segunda Auditoria Judiciária Militar do Estado, pelos seus próprios fundamentos. RELATÓRIO Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos ilustres causídicos que patrocinam as defesas dos militares Cabo PM Sidnelle Dias e Cabo PM Wander Édipo Ferreira e Souza, em face da condenação criminal proferida pelo egrégio Conselho Permanente da Segunda Auditoria Judiciária da Justiça Militar de Minas Gerais (fls. 301/302). Em data de 12 de março de 2018, o Ministério Público denunciou os militares Cabo PM Wander Édipo Ferreira e Souza, como incurso nas sanções do art. 312 (falsidade ideológica), por duas vezes, combinado com o art. 53, e o Cabo PM Sidnelle Dias, como incurso nos arts. 223 (ameaça) e 312 (falsidade ideológica), por duas vezes, combinado com o art. 53, §2º, I, todos do Código Penal Militar (CPM) (fls. 01-A/01-B). A denúncia foi apresentada, inicialmente, nos autos do Processo n. 0000738-42.2015.9.13.0001. Narra a denúncia: No dia 8 de junho de 2017, por volta das 9h30, na rua Paraná, n. 1170, cidade de Divinópolis/MG, o denunciado Cb. PM Sidnelle Dias ameaçou por meio de palavra de causar mal injusto e grave a Marco Antônio Gonçalves.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No mesmo dia, por volta das 15h46 e das 15h52, na cidade de Divinópolis/MG, os denunciados Cb PM Wander Édipo Ferreira e Sousa e Cb PM Sidnelle Dias, em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios, inseriram declarações falsas em documentos públicos com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, em fato que atentou contra a administração e o serviço militar. Consta dos autos que, na data citada, por volta das 7 horas, o denunciado Cb. PM Sidnelle Dias, estando de folga e à paisana, dirigiu-se à academia World Fitness, onde a utilizou (musculação), embora não fosse mais aluno do estabelecimento. No momento em que o denunciado deixava o local, por volta das 9h30, a recepcionista da academia, Luísa Assunção de Castro Oliveira, informou ao militar que ele deveria pagar a aula avulsa no valor de R$ 15,00 (quinze reais). O denunciado questionou a recepcionista se aquela era uma determinação do proprietário da academia, Marco Antônio Gonçalves, sendo que ela concordou. Em razão disso, o denunciado, utilizando-se da função policial militar, ameaçou causar mal injusto e grave a Marco Antônio Gonçalves, ao dizer que “o Marquinho iria pagar muito caro pelo valor cobrado e que ele iria meter multas no carro dele”. No mesmo dia, o denunciado Cb. PM Sidnelle Dias assumiu o turno de serviço às 15 horas na 142ª Cia PM na mesma guarnição do denunciado Cb. PM Wander Édipo Ferreira e Sousa. Os dois denunciados encaminharam-se ao 23º BPM e após, ao invés de retornarem para sua área de patrulhamento, dirigiram-se para próximo da academia World Fitness, na rua Paraná, n. 1170. Por volta das 15h46, os denunciados, em concurso de agentes fizeram o Auto de Infração de Trânsito n. AB05311249 (fl. 89), em desfavor do veículo placa HMB7876, de propriedade de Marco Antônio Gonçalves, pela infração de dirigir usando telefone celular na rua Paraná, n. 891. O documento foi assinado pelo denunciado Cb PM Wander Édipo Ferreira e Sousa, o qual era o comandante da guarnição e o único detentor de talão de AIT. A confecção da autuação foi uma retaliação ao fato de Marco Antônio Gonçalves ter cobrado o denunciado Cb PM Sidnelle Dias, naquela mesma data, pela utilização da academia. A inserção de informação falsa atentou contra a administração e o serviço militar porque trouxe erro sobre a situação fática e comprometeu a credibilidade da Corporação junto à comunidade. Em seguida, os denunciados dirigiram-se ao estabelecimento Pneus Barreto, na rua Paraná, n. 45, onde solicitaram a manutenção dos pneus da viatura VP 25039, com a alegação de que um deles estaria murcho. O pneu foi desmontado, mas nada de irregular foi constatado, sendo realizada apenas a calibragem dos pneus do veículo, o que demonstra que a ida dos denunciados ao local foi apenas um subterfúgio para justificar a passagem da viatura próximo à academia, que fica fora da área de patrulhamento da guarnição. No entanto, o denunciado Cb PM Wander Édipo Ferreira e Sousa, em unidade de desígnio com o denunciado Cb PM Sidnelle Dias, solicitou via Copom, às 15h52, que fosse gerada a operação Batida Policial na rua Bom Sucesso, 1500, bairro Ponte Funda. Em razão disso, foi gerado pelo Copom o Relatório de Atividades n. 2017- 82.031360 (fl. 15), no qual foi inserida a informação falsa de que a operação policial foi realizada pela guarnição dos denunciados das 15h52 às 16h08, no citado endereço. Tal informação é falsa pois neste horário os denunciados ainda estavam no estabelecimento Pneus Barreto, não sendo possível que eles tivessem se deslocado até o bairro Ponte Funda antes do início da operação policial.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A inserção da informação falsa altera a verdade sobre fato juridicamente relevante em ato que atenta contra a administração militar, pois ficou registrado o serviço de policiamento que não foi realizado no local e período informados, o que gera um descontrole das atividades de policiamento. Ficou configurada a unidade de desígnios entre os denunciados porque, embora as inserções das informações falsas nos dois documentos tenham sido de autoria do Cb PM Wander Édipo Ferreira e Sousa, comandante da guarnição, tais condutas atendiam ao interesse particular do denunciado Cb PM Sidnelle dias, que direcionou a conduta do outro militar. [...] A denúncia foi recebida em 2 de abril de 2018 (fl. 132). A instrução criminal prosseguiu regularmente, conforme se vê nas fls. 133/297. Em sessão de julgamento realizada em 17 de dezembro de 2019, o egrégio Conselho Permanente de Justiça proferiu a seguinte decisão: 1) Quanto a crime capitulado no art. 223 do CPM pelo qual o réu foi denunciado, o CPJ, por unanimidade de votos, julgou procedente a ação penal militar para condenar o réu Cabo PM Sidnelle Dias a pena de 30 dias de detenção; 2) Quanto ao crime capitulado no art. 312 do CPM, o CPJ, por unanimidade de votos, julgou procedente a ação penal no que se refere ao primeiro fato para condenar o réu Cabo PM Sidnelle Dias a pena de 1 (um) ano de reclusão; 3) Quanto ao crime capitulado no art. 312, o CPJ, por unanimidade de votos, julgou procedente a ação penal no que se refere ao primeiro fato para condenar o réu Cabo PM Wander Édipo Ferreira e Sousa a pena de 1 (um) ano de reclusão, com direito ao regime aberto, direito de recorrer em liberdade e a Suspensão da Pena pelo prazo de 02 (dois) anos; 4) Quanto ao crime capitulado no art. 312 do CPM, o 2º fato, o CPJ, por unanimidade de votos, absolveu os réus com fundamento no art. 439, alínea e, do CPPPM. 5) Quanto ao réu Cabo PM Sidnelle dias, o CPJ, por unanimidade de votos, procedeu a unificação da pena, para torna-la definitiva em 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão, com direito ao regime aberto, direito de recorrer em liberdade e a Suspensão da Pena pelo prazo de 02 (dois) anos. A sentença acostada nas fls. 303/313 foi lida em 19 de dezembro de 2019, conforme se vê na fl. 314. Nessa assentada, a defesa dos militares recorreu. Em suas razões recursais juntadas às fls. 317/322, a defesa do Cabo PM Wander Édipo Ferreira e Sousa alegou que a condenação não deve prosperar, porque o nobre comandante do 23º BPM acolheu o parecer do encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM), no sentido de não ser possível afirmar quanto ao cometimento ou não da infração de trânsito por parte do ofendido, porque a conta telefônica juntada aos autos não se encontra em nome do ofendido. Aduziu que, conforme percebeu o nobre comandante, não há nos autos qualquer prova que afaste a possibilidade de que o suposto ofendido possa ter utilizado outro telefoneTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 de sua propriedade ou de terceira pessoa, quando do cometimento da infração de trânsito. Salientou que a inexistência de ligação telefônica no horário de 15h46minutos não afasta a possibilidade de o motorista utilizar o aparelho para outros fins diversos de ligação telefônica, tais como audição de áudios ou mensagens de WhatsApp, que também configurariam infração de trânsito. Ressaltou que não houve por parte da autoridade militar indiciamento do apelante, conforme se vê nas fls. 127/128. Alegou, também, que o suposto ofendido, em juízo (fl. 219), afirmou que o veículo em que foi multado não estava registrado em seu nome, situação que pode levar a um possível entendimento de que o veículo multado pudesse estar sendo conduzido por outra pessoa. Aduziu, por fim, que, em relação à argumentação da inexistência do número 891 na avenida Paraná, para justificar a inexistência do cometimento da infração de trânsito, não pode prosperar, uma vez que se trata de mero erro material, perfeitamente aceitável no preenchimento de um documento. Requereu a absolvição do apelante, nos termos do art. 439, letra “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Já a defesa do Cabo PM Sidnelli Dias, em suas razões de recurso de fls. 325/351, inicialmente, suscitou uma preliminar de incompetência absoluta da Justiça Militar para julgar a imputação de prática de crime de ameaça, sob a alegação de que o apelante não estava em serviço; que, de acordo com o inciso II do art. 9º, do CPM, alterado pelo advento da Lei n. 13.491/2017, é também crime militar aqueles delitos praticados nas hipóteses previstas nas letras “a” e “e” do referido dispositivo legal; e que, nesse sentido, a Justiça Militar só é competente para conhecer e julgar os crimes de tortura, abuso de autoridade, crimes previstos no Código de Trânsito brasileiro, crimes previstos no Estatuto de Desarmamento, dentre outros, quando praticados por militares em serviço. Alegou inexistirem algumas dúvidas na análise do art. 9º do CPM, após o advento da Lei n. 13.491/2017, sendo que o §2º prevê competência da Justiça Militar da União para julgar os crimes dolosos contra a vida, quando praticados por integrantes das forças armadas contra civis, no entanto o §1º do mesmo artigo estabelece a competência do júri para julgamentos dos referidos crimes. Aduziu que outro questionamento que merece destaque refere-se à competência recursal da Segunda Instância, porque só Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul possuem Tribunal de Justiça Militar; que nos outros Estados, o Tribunal de Justiça possui câmaras próprias para julgar eventuais recursos decorrentes de decisões proferidas na primeira Instância da Justiça Militar, restando, portanto, uma competência híbrida para julgamento dos “novos crimes militares”; e que não resta dúvida de que a competência é da Justiça comum, porque não há nos autos sequer uma prova material capaz de constatar verdadeira certeza de que o apelante estava de serviço no momento do suposto cometimento do crime de ameaça, devendo a sentença de primeiro grau ser anulada e os presentes autos serem encaminhados para a justiça comum, no que tange ao crime de ameaça (art. 223 do CPM).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Na análise do mérito, sustentou que faltam provas capazes de demonstrarem, por si só, a prática dos crimes imputados ao apelante; e que restam apenas a oitiva da suposta vítima, que se declarou inimiga do apelante, bem como depoimentos de testemunhas tendenciosas, uma vez que, à época dos fatos, eram subordinadas diretas daquela. Disse que, indubitavelmente, a intenção da suposta vítima era obter vantagem em cima do apelante, prejudicá-lo ou se isentar de culpa nas multas elaboradas pelo apelante Cabo PM Wander Édipo. Salientou que, no dia dos fatos, o apelante teve seu acesso franqueado pela recepcionista da academia, Luísa Assunção Castro de Oliveira, para que realizasse uma aula experimental, haja vista que era ex-aluno da academia e o estabelecimento teria passado por reformas, com melhorias em sua estrutura e no atendimento a seus clientes. Afirmou que a suposta vítima (proprietária da academia) visualizou o apelante pelas câmeras e determinou que Luísa cobrasse uma diária do mesmo. Aduziu que ele não disse qualquer palavra diretamente a Marquinhos, e as palavras supostamente ditas por ele nem de longe servem para caracterizar um mal injusto e grave; e que, para ocorrência de ameaça como crime autônomo, o mal prenunciado deve ser sério e capaz de intimidar a vítima. Sustentou a atipicidade da conduta, porquanto há várias contradições nas palavras da vítima e da testemunha ouvida em juízo. Referente ao crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), aderiu à fundamentação trazida pela defesa do acusado Wander Édipo em suas razões de apelação, porquanto considera absurda a condenação do apelante neste tipo penal, quer seja justamente pela certeza ou incerteza que a suposta vítima tenha cometido ou não as infrações de trânsito, quer seja pelo motivo de que não foi o apelante Cabo PM Sidnelli Dias quem lavrou o Auto de Infração de Trânsito (AIT), mas sim o acusado Cabo PM Wander Édipo. Argumentou que o telefone apresentado pela suposta vítima não é pessoal; que o telefone não é, necessariamente, usado para fazer ou receber chamadas; e que a multa foi lavrada porque o militar visualizou a suposta vítima utilizando seu aparelho celular. Alegou que a inexistência do número 891 na Avenida Paraná foi mero erro material na lavratura do AIT. Concluiu que os únicos elementos da condenação se deram em depoimentos controversos e inaptos a apontar a autoria do apelante, bem como documentos que deixam imensa margem à dúvida. Requereu, preliminarmente, que seja reconhecida a ocorrência do conflito negativo de competência, devendo os presentes autos serem encaminhados para a justiça comum; e, no mérito, seja o apelante absolvido dos crimes de ameaça e falsidade ideológica, nos termos do art. 439, letra “e” (insuficiência de provas), do CPPM, uma vez que, além de demonstrado que o apelante não cometeu o crime, inexistem provas hábeis a sustentar uma sentença penal condenatória. Em suas contrarrazões (fls. 352/355), o ilustre representante do Ministério Público sustentou a rejeição das preliminares. Sobre a alegação de incompetência do juízo militar para julgamento do crime de ameaça,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 aduziu que a defesa ignorou a segunda parte da alínea “c” do inciso II do artigo 9º do CPM, em que se afirma a competência castrense no caso de crime militar praticado em razão da função, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra civil. Sustentou que o sentenciado ameaçou a vítima de aplicar-lhe várias multas indevidas, invocando o seu exercício de Poder de Polícia Administrativo, notadamente, no que tange ao ciclo de fiscalização e de sanção, próprios do ofício de Policial Militar, afastando, portanto, a competência da justiça comum para análise do feito. Asseverou que, nesse caso, torna-se dispensável a exigência de o militar encontrar-se em serviço para configuração da prática de crime propriamente militar, sobretudo se considerado que fora o próprio sentenciado, através de suas palavras, o responsável pela atração da competência deste juízo, em um contexto de desacordo comercial. No tocante à alegação de invalidade das provas sustentadas no decreto condenatório, ressaltou que, apesar de a preliminar suscitada pela defesa se confundir com a matéria de mérito, as testemunhas ouvidas em sede inquisitorial tiveram seus depoimentos reapreciados judicialmente, devidamente compromissadas na forma da lei, de modo que não subsiste razão para alegação de invalidade do decreto condenatório por serem tendenciosas. No mérito, quanto ao crime de ameaça, disse que o sentenciado proferiu a ameaça de lavrar várias multas para a vítima, conforme testemunhado por Luísa; e que tais palavras proferidas pelo apelante tinham, claramente, o potencial de ferir, sem amparo legal, a liberdade individual de autodeterminação do ofendido, que, sentindo-se efetivamente ameaçado, procurou socorro legal. Arguiu que a ameaça proferida foi efetivamente concretizada com a lavratura da multa indevida em desfavor do ofendido, fato que jamais pode ser ignorado pela defesa para suscitar a não lesão aos bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal. Concluiu que as testemunhas Luísa Assunção e Eduardo Ribeiro foram convictas em afirmar as palavras proferidas pelo apelante, que se concretizaram pela lavratura do AIT de fl. 89. Concernente à alegação de ausência de provas hábeis a comprovar o suposto cometimento do crime de falsidade ideológica, afirmou que, apesar de haver pleiteado a absolvição dos réus em relação aos dois crimes de falsidade ideológica supostamente praticados por ambos os réus, andou bem o Conselho Permanente de Justiça ao condenar os réus pelo primeiro fato praticado, qual seja, o de lavratura ilícita do AIT. Afirmou, ainda, que há motivos consideráveis para descredibilizar a impessoalidade necessária ao ato administrativo em questão, sobretudo se considerado que, além de não constarem provas de que Marco Antônio utilizava o telefone celular naquele instante da lavratura do AIT, a ameaça foi proferida no mesmo dia ao ofendido, tornando-se uma coincidência inaceitável este ser multado poucas horas depois da desavença, por uma guarnição em que se encontrava o seu desafeto. Sustentou que o fato de o AIT não ter sido lavrado diretamente pelo apelante Cb PM Sidnelle não significa que este não guardava o domínio do fato no que se refere à conduta perpetrada em coautoria com o Cb PM Wander, uma vez que, ainda que na função de motorista, claramente oTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 militar mantinha a prerrogativa de polícia administrativa preservada para apontar a prática de ilícitos administrativos, que seriam obviamente lavrados pelo comandante da guarnição - uma vez que o motorista estava dirigindo -, não subsistindo, portanto, a tese de que não fora ele o responsável pela autuação. Sustentou que o argumento de que “não há provas de Marco Antônio não estava utilizando seu aparelho celular para fins diversos da chamada” se mostrou isolado do conjunto probatório e com o evidente objetivo de tentar eximir os apelantes do ilícito penal praticado mediante o desvio da função pública, que jamais poderia ter sido utilizada como um instrumento de vingança. Ao final, requereu que sejam rejeitadas as preliminares de incompetência da Justiça especializada e de invalidade das provas colacionadas no decreto condenatório; e no mérito, que sejam afastadas as alegações de insuficiência probatória para os crimes de ameaça e de falsidade ideológica, mantendo-se o decreto condenatório em seus exatos termos. Em sua manifestação, nas fls. 358/361, o douto e culto Procurador de Justiça atuante junto a este Tribunal, Doutor José Alberto Sartório de Souza, assim se manifestou: [...] Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os inconformismos. Quanto à preliminar supracitada, não merece acolhida. Embora o Cb PM Sidnelle Dias não estivesse em serviço no momento da ameaça, esta se deu em razão da função de militar, pois só nesta condição poderia emitir a multa de trânsito que prometeu. Destarte, o delito se enquadra nos termos do art. 9º, II, “c”, do CPM. No mérito, a ameaça restou demonstrada pelos depoimentos da testemunha presencial e empregada da academia, Luísa Assunção de Castro Oliveira (fls. 24/25, 37/38 e 279), que, cumprindo ordem de seu patrão, Marco Antônio Gonçalves, cobrou de Sidnelle o valor da aula avulsa, momento em que este, irritado, efetuou o pagamento, dizendo que “Marquinho” (ofendido Marco Antônio Gonçalves) iria pagar muito caro por tal cobrança, pois iria “meter” muitas multas no carro dele. A testemunha Eduardo Ribeiro de Castro (fls. 40/41 e mídia de fl. 222), personal trainer na academia, presenciou referida conversa entre Sindnelle e Luísa. O sujeito passivo, Marco Antônio Gonçalves (fls. 13/14), 34 a 36 e mídia de fl. 222), declarou haver tomado conhecimento da ameaça por meio de Luísa e de Eduardo Ribeiro, no dia 08/06/2017. Quanto à falsidade ideológica, cometida em concurso pelos apelantes, ocorreu na mesma data da ameaça perpetrada por Sidnelle, porquanto foi emitido por Wander auto de infração de trânsito, por uso de telefone celular na direção do veículo utilizado pela vítima (fl. 22). O Cb PM Wander Édipo Ferreira e Sousa (ver fl. 26) comandava a guarnição também integrada pelo corréu, no dia 08/06/17. Ressalte-se que o número de endereço registrado na multa (ver AIT de fl. 89) sequer existe, conforme fl. 91. Mais, o número do telefone celular fornecido pelo ofendido, quando de sua oitiva na PMMG, às fls. 13/14, é o mesmo constante do extrato de ligações de fls. 63 a 65 (o número não está no nome daTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 vítima), demonstrando que, no momento da lavratura do AIT, Marco não fez, nem recebeu, chamada alguma. Por fim, a alegação da defesa à fl. 321 de que “a inexistência de ligação telefônica no horário de 15h46min, não afasta a possibilidade do motorista utilizar o aparelho para outros fins diversos de ligação telefônica, tais como audição de áudios ou mensagens de WhatsApp, que também configuram infração de trânsito”, não convence, porque o Cb PM Wander (fls. 26/27, 47/48 e 102, e mídia da contracapa) declarou em juízo que o motorista do veículo multado estava com o telefone à altura do rosto, no momento da lavratura do AIT (a partir de 3:00 de gravação, do arquivo 20180530_1345). Ex positis, sou pelo conhecimento dos inconformismos, rejeição da preliminar defensiva, e, no mérito, pelo não provimento dos recursos. É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Satisfeitos os requisitos e pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Trata-se de apelação criminal interposta pelos ilustres causídicos que patrocinam as defesas dos militares Cabo PM Sidnelle Dias e Cabo PM Wander Édipo Ferreira e Souza, em face da condenação criminal proferida pelo egrégio Conselho Permanente da Segunda Auditoria Judiciária da Justiça Militar de Minas Gerais (fls. 301/302). Da análise dos autos, não vejo como prover o recurso de apelação interposto pela defesa. A defesa do Cabo PM Sidnelli Dias, em suas razões de recurso de fls. 325/351, inicialmente, suscitou uma preliminar de incompetência absoluta da Justiça Militar para julgar a imputação de prática de crime de ameaça, sob a alegação de que o apelante não estava em serviço. Pois bem. Segundo o disposto na segunda parte da alínea “c”1 do inciso II do artigo 9º do CPM, é competência da Justiça castrense o crime militar praticado em razão da função, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra civil. Nesse sentido, o conteúdo da ameaça, consistente em aplicar à vítima várias multas indevidas, invocando o seu exercício de Poder de Polícia Administrativo, notadamente, no que tange ao ciclo de fiscalização e de sanção, próprios do ofício de Policial Militar, afasta a competência da Justiça comum para a análise do feito, conforme destacou o ilustre representante do Ministério Público em suas alegações. Em virtude dessas razões, rejeito a preliminar de incompetência do Juízo Militar. 1 Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: (...) II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: (...) c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil;TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Em uma segunda preliminar, a defesa do Cabo PM Sidnelli Dias arguiu a invalidade das provas que sustentam o decreto condenatório, invocando a Teoria da Prova no Processo Penal, sustentando que faltam provas capazes de demonstrar, por si só, a prática dos crimes imputados ao apelante; e que restam apenas a oitiva da suposta vítima, que se declarou inimiga do apelante, bem como depoimentos de testemunhas tendenciosas, uma vez que, à época dos fatos, eram subordinadas diretas daquela; e que, indubitavelmente, a intenção da suposta vítima era obter vantagem sobre o apelante, prejudicá-lo ou se isentar de culpa nas multas elaboradas pelo apelante Cabo PM Wander Édipo. Sem razão o apelante Cabo PM Sidnelle Dias, porquanto as testemunhas ouvidas em sede inquisitorial tiveram seus depoimentos reapreciados judicialmente, devidamente compromissadas na forma da lei, de modo que não subsiste razão para alegação de invalidade do decreto condenatório por serem tendenciosas. Em que pese o dito apelante trazer essa discussão em uma preliminar, a matéria versa sobre o mérito da ação penal relativo à existência de provas da prática do delito de ameaça atribuída ao Cabo PM Sidnelle Dias. No meu modesto entendimento, a denúncia se mostrou totalmente procedente, tendo a ameaça sido provada pelos depoimentos prestados pela testemunha presencial, recepcionista da academia, Luísa Assunção de Castro Oliveira (fls. 24/25, 37/38 e 279), que, cumprindo a ordem de seu patrão, Marco Antônio Gonçalves, cobrou de Sidnelle o valor de uma aula avulsa, em 8 de junho de 2017, momento em que este, irritado, efetuou o pagamento, dizendo que “Marquinho iria pagar muito caro por tal cobrança, pois iria ‘meter’ muitas multas no carro dele”. O senhor Eduardo Ribeiro de Castro (fls. 40/41 e mídia de fl. 222), personal trainer na academia, presenciou a referida conversa entre Sidnelle e Luísa, afirmando que: [...] o Cb Dias comentou o fato de estar sendo cobrado da diária da academia com os seguintes dizeres: “Você acredita que estou sendo cobrado a diária da academia?” e falando em voz alta: “pode deixar que depois eu mando umas multas para ele!”; Que achou engraçado e riu por pensar se tratar de uma brincadeira; Que se despediram e foram embora cada um para suas atividades; [...] O ofendido, sujeito passivo, Marco Antônio Gonçalves declarou ter tomado conhecimento da ameaça por meio de Luísa e de Eduardo Ribeiro, naquele mesmo dia 08/06/2017 (fls. 13/14, 34/36 e depoimento registrado em mídia de fl. 222) e afirmou que se sentiu ameaçado, tanto que foi aos superiores do Cabo PM Sidnelle Dias para informar o ocorrido, in verbis: [...] que em seguida fez contato com o Sub Ten Rodrigo relatando com ele os fatos, e que o Sub Ten Rodrigo ficou indignado e o orientou a procurar a Companhia da Av. JK para fazer um (BO); Que em seguida fez contato com o Maj Jocimar que o orientou a comparecer à Companhia da Av. JK que estaria o aguardando; Que encerrada a audição deslocou para a academia; Que na parte da tarde foi informado por sua funcionária Ana Paula, que o CB DiasTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 parou defronte à academia estando em uma viatura PM por alguns segundos, saindo logo em seguida; Que naquele dia nada mais ocorreu entre o CB Dias e ele (Marco Antônio); Que após alguns dias recebeu a Notificação de Infração de Trânsito, por uso de celular na condução de veículo automotor; Que ao fazer algumas deduções pessoais entendeu que o Auto de Infração de Trânsito foi forjado [...] As declarações do Senhor Marco Antônio Gonçalves, foram tomadas a termo no dia 8 de junho de 2017 (fls. 13/14). Percebe-se a nítida configuração do delito de ameaça, porque o Cabo PM Sidnelle Dias proferiu palavras no sentido de causar mal injusto e grave ao senhor Marco Antônio Gonçalves, relativo à confecção de autuações de trânsito. Verifica-se, ainda, que o apelante materializou a ameaça em uma efetiva autuação de trânsito indevida em seu desfavor, por intermédio do primeiro apelante, o Cabo PM Wander Édipo Ferreira e Souza, seu companheiro de guarnição, cuja cópia do Auto de Infração Trânsito foi juntada às fls. 22 e 89. Conforme muito bem destacou o douto Magistrado, a ameaça é delito formal, não necessitando da realização do injusto ou mal proferido, contudo, no presente caso, o conteúdo da ameaça se concretizou no mesmo dia, constatando-se a realização de outro tipo penal, qual seja, o da falsidade ideológica. Perceba-se que a falsidade ideológica, cometida em concurso pelos apelantes, ocorreu na mesma data da ameaça perpetrada por Cabo PM Sidnelle Dias, porquanto foi emitido pelo Cabo PM Wander Édipo Ferreira e Souza um auto de infração de trânsito em desfavor de Marco Antônio Gonçalves, por uso de telefone celular na direção do veículo utilizado pela vítima (fl. 89). Os apelantes integravam uma mesma guarnição, que assumiu o serviço no mesmo dia 8 de junho de 2017, às 15 horas, na qual o Cb PM Wander Édipo Ferreira e Sousa atuava como comandante (conforme se vê no depoimento prestado à fl. 26). O auto de infração se mostrou totalmente irregular, desde o número do endereço registrado na multa, que não existia (ver AIT de fls. 89 e 91); passando pela ausência de registros de chamadas, recebidas ou realizadas, no extrato de ligações do telefone de propriedade do civil, fls. 63/65 (o número não está no nome da vítima), até o registro de uma operação de batida policial solicitada via COPOM para justificar o registro da AIT, constante do relatório de 2017-82031360 (fl.15). Quanto ao fato de o senhor Marco Antônio Gonçalves não ser o titular da conta de telefone, ressalte-se que ele forneceu o número de telefone quando prestou as suas primeiras declarações sobre o crime de ameaça na manhã daquele dia (fls. 13/14), o que nos leva a perceber que, ainda que não fosse de sua titularidade, era o número de telefone utilizado por ele. De fato, a negativa de recebimento ou realização de chamada, através do telefone, pelo civil, no dia e hora registrados no Auto de Infração de Trânsito, não exclui, totalmente, a utilização do citado aparelho, todavia o próprio militar confirmou que visualizou o telefone naTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 altura do rosto, no momento da lavratura do Auto de Infração de Trânsito (AIT), fazendo crer ser uma ligação. Nestes termos, nego provimento ao recurso da defesa, para manter a respeitadíssima decisão condenatória proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça da Segunda Auditoria Judiciária Militar do Estado, pelos seus próprios fundamentos. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Trata-se de apelações criminais interpostas pelo Cabo PM Sidnelle Dias e pelo Cb PM Wander Édipo Ferreira e Sousa, em face da sentença condenatória que lhes foi imposta pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 223 (ameaça) e 312 (falsidade ideológica), ambos do Código Penal Militar, em relação ao primeiro e, em relação ao segundo apelante, pelo cometimento do crime previsto no artigo 312 (falsidade ideológica) do mesmo diploma legal. Extrai-se da exordial acusatória que, no dia 08/06/2017, o Cb PM Sidnelle Dias, de folga e à paisana, utilizou a academia World Fitness, embora não fosse mais aluno do estabelecimento. No momento em que ele deixava o local, a recepcionista Luísa Assunção de Castro informou que ele deveria pagar o valor de R$ 15,00 (quinze reais) referente a uma aula avulsa na academia. O militar perguntou a ela se aquela era uma determinação do proprietário da academia, tendo ela confirmado. Em razão disso, o ora apelante, utilizando-se da função de policial militar, ameaçou o proprietário Marco Antônio Gonçalves, de causar-lhe mal injusto, afirmando que, “o Marquinhos irá pagar muito caro pelo valor cobrado e que ele iria meter multas no carro dele”. No mesmo dia, o militar assumiu o turno de serviço, compondo a guarnição policial com o Cb PM Wander Édipo Ferreira e Sousa. Os dois dirigiram-se para próximo da academia World Fitness, na Rua Paraná, n. 1170, e lavraram o Auto de Infração de Trânsito (AIT) n. AB05311249 (fl.89) em desfavor do veículo de placa HMB7876, de propriedade de Marco Antônio Gonçalves, pela infração de dirigir usando telefone celular. O documento foi assinado pelo apelante Cb PM Wander Édipo Ferreira e Sousa, que era o comandante da guarnição e único detentor do talão AIT. Pois bem. Inicialmente, refuto a questão preliminar de incompetência da Justiça Militar Estadual para processar e julgar o crime de ameaça, o que faço com respaldo no art. 9º, alínea “c”2, do CPM, Observa-se que, apesar de o apelante, Cb PM Sidnelle Dias, não estar de serviço no momento em que ameaçou a vítima Marco Antônio Gonçalves de aplicar-lhe várias multas indevidas, tal conduta apenas foi possível em razão da função exercida pelo apelante, ou seja, o apelante somente poderia emitir as referidas multas no exercício de poder de polícia administrativa. 2 Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: [...] c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil;TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 No mérito, após detida análise do caderno probatório carreado aos autos, entendo que o decreto condenatório deve ser mantido nos seus exatos termos. A versão apresentada pela vítima, Marco Antônio Gonçalves, corroborada pelas testemunhas Luísa Assunção de Castro Oliveira e Eduardo Ribeiro Castro, demonstram que o militar, Cb PM Sidnelle Dias, ora apelante, ao ser solicitado que efetuasse o pagamento referente à utilização dos serviços da academia, ameaçou o proprietário do estabelecimento de causar-lhe mal injusto, senão vejamos: Luísa Assunção de Castro Oliveira [...] Que foi questionada pelo proprietário da academia Marco Antônio Gonçalves, se o Cb Sidnelli havia pago pela frequência na academia, momento em que ao conferir constatou que havia quase um ano que ele havia encerrado sua matricula; que no momento em que o referido militar saiu, questionou sobre a maneira como teve acesso ao interior do estabelecimento, ele mencionou que um colega passou a digital no controle da roleta; que solicitou que fosse efetuado o pagamento da utilização dos serviços da academia onde o militar questionou se havia sido o proprietário Marco Antônio Gonçalves quem havia determinado a cobrança, momento em que a depoente afirmou positivamente, sendo que neste momento Sidnelli disse claramente que “o Marquinho iria pagar muito caro pelo valor cobrado e que ele iria meter multas no carro dele”; que a depoente sorriu por entender que havia sido uma brincadeira do militar, porém ele repetiu a ameaça e disse que era para a depoente avisar ele; que após este fato em nenhuma ocasião presenciou o Cb Sidnelli juntamente com os outros militares na viatura policial defronte a academia, porém, tomou conhecimento através de funcionários da academia de que na mesma data ele juntamente com um outro militar havia parado a viatura defronte a academia e depois saído sem fazer contato com qualquer pessoa [...] ( (fls. 24/25, 37/38 e 279). Eduardo Ribeiro Castro [...] Que chegou e o cumprimentou, pois são contemporâneos da faculdade de educação física em Belo Horizonte; que o indagou se ele (Cb Dias) estava exercendo a profissão de Educador Físico e se já tinha pegado a carteirinha do CREF (Conselho Regional de Educação Física), que o Cb Dias respondeu que ainda não havia resolvido essa questão; que o CB Dias comentou o fato de estar sendo cobrada a diária da academia com os seguintes dizeres: -“ Você acredita que estou sendo cobrado a diária da academia?, e falando em voz alta: “pode deixar que depois eu mando umas multas para ele!”; que achou engraçado e riu por pensar se tratar de uma brincadeira; que se despediram e foram embora cada um para suas atividades; que uns trinta minutos depois o Marquinhos o chamou para conversar e o perguntou se tinha ouvido as palavras do Cb Dias e se poderia testemunhar no caso de uma reclamação, pelo que respondeu que sim [...] (fls. 40/41). Marco Antônio Gonçalves [...]TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Que no dia 08/07/2017 chegou na academia e quando entrou presenciou que o CB PM Dias encontrava-se treinando musculação; Que questionou à secretária da academia (Luiza) se o CB Dias havia pagado a mensalidade ou a aula avulsa, esta (Luiza) respondeu que não e que o CB Dias queria apenas conversar com a aluna Márcia, porém o CB Dias entrou e foi treinar musculação, que orientou a secretária (Luisa) a cobrar do CB Dias a aula e subiu em seguida para sua sala; Que a secretária foi até o CB Dias e cobrou dele a referida aula avulsa; Que o CB Dias perguntou a ela: -“Foi o Marquinho que mandou você me cobrar?” Luisa respondeu que sim e que era norma da empresa; Que o CB Dias chegou ao balcão e disse à Luisa que falasse com o Marco Antônio que a cobrança da aula sairia caro para ele, e que iria mandar multas para o Marco Antônio, indo embora em seguida; Que Luisa mandou uma mensagem via chat interno da academia noticiando o ocorrido; Que desceu para que Luisa lhe relatasse o fato; Que confirmou com Eduardo (personal trainer que utiliza a academia para prestar serviços terceirizados) se eram verdadeiros os fatos ocorridos, vindo este (Eduardo) a confirmar e dizendo que pensava ser brincadeira a fala do CB Dias; Que retornou para o escritório e foi assistir às câmeras para confirmar os fatos; Que detectou que o CB Dias chegou a academia por volta de 07h20min e saiu por volta de 09h00min; Que viu ainda nas imagens o CB Dias se dirigir ao balcão e ficou conversando com a Luisa na presença de Eduardo (...) Que após alguns dias recebeu a Notificação de Infração de Trânsito, por uso de celular na condução de veículo automotor; Que ao fazer algumas deduções pessoais entendeu que o Auto de Infração de Trânsito foi forjado. Que após receber a notificação dirigiu-se à Sub Corregedoria e fez contato com o SGT João Paulo, relatando que havia recebido um “AIT” e que o ele (SGT João Paulo) relatou que o número da Av. Paraná que estava no “AIT” não existe (...) Perguntado, respondeu que, tem certeza que não fez uso do celular dirigindo veículo, que inclusive solicitou à sua operadora de telefonia um extrato de ligações que segundo o ofendido, confirma à sua versão [...] (fls. 34/36) Na mesma esteira, restou comprovado o crime de falsidade ideológica, cometido, em concurso, pelos apelantes. Na mesma data da ameaça, foi lavrado pelo Cb PM Wander Édipo Ferreira e Sousa o auto de infração de trânsito por uso de telefone celular na direção de veículo automotor em desfavor de Marco Antônio Gonçalves (fl. 22). No entanto, restou comprovado que o número do endereço registrado na multa não existia (fl. 91) e, ainda, que, no momento da lavratura do AIT, Marco não efetuou ou recebeu chamada em seu telefone celular (fls. 63/65). Ademais, observa-se nítida comunhão de desígnios entre os apelantes para tentar legitimar a aplicação da multa pela guarnição. Embora as informações falsas nos dois documentos tenham sido de autoria do Cb PM Wander, comandante da guarnição, as condutas atendiam ao interesse particular do Cb PM Sidnelle, que direcionou a conduta do Cb PM Wander. Cabe ressaltar que a inserção de informações falsas alterou a verdade sobre fato juridicamente relevante e atentou contra a administração militar, porquanto, ficou registrado o serviço de policiamento que não foi realizado no local e no período informadoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 (Relatório de Atividades n. 2017.82031360 - fl. 15), gerando, assim, um descontrole das atividades de policiamento. As declarações apresentadas pelos apelantes não encontram respaldo no caderno probatório estando totalmente dissociada das provas carreadas aos autos. Por tais razões, nego provimento aos recursos de apelação interpostos pelas defesas do Cb PM Wander Édipo Ferreira e Sousa e do Cb PM Sidnelle Dias. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto dos eminentes desembargadores relator e revisor. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de novembro de 2020. Des. Jadir Silva Relato